Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709578-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO MENESES DELMONTE IMPETRANTE: EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, advogada regularmente inscrita (no 41.916) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal) e por outro advogado cuja qualificação consta nos autos, tendo como paciente LUIZ GUSTAVO MENESES DELMONTE (nascido em 11/12/1994 – 27 anos), e autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Insurgem-se os impetrantes contra situação decorrente da ação criminal autuada sob o no 0719809-28.2021.8.07.0001, em que supostamente o Juízo de origem não respeitou o disposto no p. único do artigo 316 do Código de Processo Penal, no sentido de revisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do ora paciente, após transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias. Sustentam, os impetrantes, que o prazo se entendeu ao lapso de 180 (cento e oitenta dias) sem a indigitada verificação legal. Verbera que, no caso posto, o excesso é injustificável, pelo que acaba por violar direitos básicos do paciente, tornando ilegal a prisão preventiva. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 163, parágrafo único, inciso III do CP. De forma simplificada: tráfico de drogas e dano qualificado. Durante a audiência de custódia restou convertida regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Na sequência, o Ministério Público apresentou denúncia escrita em desfavor do acusado, cujo recebimento se deu em seguida. No bojo da indigitada decisão, o Juízo singular acabou por não averiguar os fundamentos lançados durante a Audiência de Custódia para converter a prisão em flagrante em prisão cautelar preventiva, porquanto não havia ainda transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias (ID no 97287912 dos autos de origem). Posteriormente, em 17/9/2021, a defesa do paciente apresentou pedido de reavaliação da medida, lançando a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. Após isso, em 24/9/2021, o Juízo primevo decidiu (ID no 103892580 – dos autos de origem), de forma fundamentada, sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente. Passados mais 90 (noventa) dias, a defesa apresentou novo pedido de reanálise da prisão, com base no p. único do artigo 316 do CPP. No entanto, apresentou o referido pedido em plantão judicial, ocasião em que o Juízo do plantão relembrou que a questão já havia sido decidida pelo Juízo de origem e que não cabia sua apreciação naquela seara. Por fim, a defesa do aqui paciente formulou outro pedido de reanálise da necessidade da medida, o que ainda não teria sido apreciado pelo Juízo singular. Muito bem. O suposto excesso de prazo alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. Não de forma a legitimar a sua soltura em sede liminar. Justifico. O prazo previsto no p. único do artigo 316 do Código de Processo Penal comporta ponderação e seu transcurso de forma objetiva não se traduz em absoluta e automática ilegalidade da prisão cautelar imposta. Num primeiro momento, em sede liminar, não se mostra possível cravar que as circunstâncias do possível alargamento do prazo da segregação cautelar foram ilegais, simplesmente. Até porque, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020 (Info 995). Não é o caso, portanto. Isso porque, a despeito de não ter havido decisão acerca do último pedido de reavaliação da prisão, com termos e pedidos semelhantes ao anterior, houve antecedente avaliação da necessidade, de sorte que não se trata de situação em que teria havido o denominado “silêncio eloquente” sobre a conjuntura da necessidade da prisão cautelar do paciente. Como se pode ver, não se trata, em primeira análise, de conduta indiferente do Juízo para com o jurisdicionado. A praxe jurídica impõe a compreensão de que a mera verificação do prazo de 90 (noventa) dias em todos os processos criminais de forma absoluta a cada período atingido jamais poderia ser exigível da atual estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Por óbvio que isso não se converte em um permissivo para que haja a manutenção indefinida da segregação cautelar do processado criminalmente. Lado outro, é certo que o prazo estabelecido deve ser contemporizado e harmonizado com todo o sistema de persecução jurídico-criminal. Mais que isso, o aludido prazo foi estabelecido com o objetivo de censurar excesso de prazo sem qualquer justificativa e/ou análise e/ou andamento do processo. Em outras palavras, quando a segregação cautelar funcionava como espécie de antecipação da prisão definitiva sem que o processo penal tomasse o seu curso natural e com duração razoável. Frise-se que o eg. STJ tem o entendimento de que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais." (AgRg no HC 670.542/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022). Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Depois, após o aprofundamento das provas, o conhecimento das informações do Juízo singular e a oitiva do Ministério Público, pode-se voltar atrás. Assim, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a última decisão singular sobre a prisão ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente. Além disso, registra-se aparentemente a presença da reincidência específica delitiva em desfavor do paciente, o que reforça a conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura imediata, em sede liminar. Outrossim, calha lembrar que, quando da apreciação do mérito deste remédio heroico, haverá maior aprofundamento em tudo o que foi trazido aos autos para amparar os pedidos da defesa. Destarte, também em análise perfunctória, observei que o processo penal se encontra regularmente instruído e com o seu curso normal em andamento, inclusive com apresentação de alegações finais por parte da defesa (ID no 113253290 – dos autos de origem). Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator